Tribunal: STF
Processo: RMS 39319
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Condomínio Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen interpôs recurso ordinário contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal Justiça negou provimento ao agravo interno e manteve decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança n. 28.494, em julgamento assim resumido:  



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ATO JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico, se não houver instrumentos recursais próprios na via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir a lesão ou a ameaça de lesão a direito líquido e certo. 



    2. Agravo Interno desprovido.



    Conforme narra, ajuizou ação contra a Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) – processo n. 0003688-04.2019.8.19.0000 –, na qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. Iniciada a fase de cumprimento da sentença, o Juízo proferiu decisão determinando a cobrança tão somente do consumo de água registrado em hidrômetro. Opostos embargos de declaração contra o pronunciamento, acabaram rejeitados. Seguiu-se agravo de instrumento, cujo provimento deu ensejo à interposição de recurso especial, que veio a ser admitido. Formalizados aclaratórios, foram rejeitados. A recorrente acionou, então, a via mandamental perante o Tribunal de Justiça (mandado de segurança n. 00990386-76.2020.8.19.0000), mas a segurança terminou denegada.  



    Explica que, nesse ínterim, o Superior Tribunal de Justiça examinou o recurso especial admitido, dando-lhe parcial provimento, para assentar que o enquadramento na tabela progressiva fosse realizado com base no consumo total medido no único hidrômetro do local, ficando vedada a divisão desse valor pelo número de economias para fim de enquadramento nas faixas iniciais de tabela. Ao apreciar os embargos opostos contra a decisão, o ministro Herman Benjamin tornou sem efeito o pronunciamento anterior e determinou a inclusão do processo na pauta de julgamentos.  



    Mais tarde, em nova decisão, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que, “em observância aos arts. 1.040 e seguintes do CPC/2015 e após a publicação do acórdão do respectivo recurso excepcional representativo da controvérsia“, negasse  seguimento ao recurso, na hipótese de a decisão recorrida ser coincidente com a orientação dos tribunais superiores, ou procedesse ao juízo de retratação, caso o acórdão vergastado divergisse do pronunciamento sobre o tema repetitivo. 



    A impetrante insurgiu-se contra o decidido mediante a interposição de agravo interno e, na sequência do desprovimento dele, por meio de aclaratórios, também rejeitados. Daí o presente recurso ordinário.



    A autora aponta ofensa aos arts. 5º, XXXV e LXXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal. Assevera que a decisão objeto da impetração cerceou seu direito líquido e certo à razoável duração do processo, com o uso dos meios aptos a garantir a celeridade da tramitação, bem assim à devida fundamentação das decisões judiciais. Questiona, ademais, a ausência de manifestação sobre a arguida existência de coisa julgada. 



    Requer, ao fim:  



    I. Seja conhecido o presente Recurso, para que sejam anuladas as decisões de fls. 539/541 e 569/570 E-STJ, por conseguinte, seja concedida a segurança, dada a ofensa à Constituição Federal de artigos 5º, LXXVIII, LXIX e XXXV e 93, IX da Constituição Federal, eis que, não foi devidamente fundamentado, de acordo com o acima exposto.  



    Nas contrarrazões, a União defende a manutenção do ato recorrido.  



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo desprovimento. Transcrevo a síntese do parecer:  



    Processo civil. RMS. Acórdão do c. STJ que manteve o indeferimento de petição de MS, voltado contra decisão de Ministro do c. STJ, que determinou devolução de RESP – da parte contrária ao impetrante – ao TJ local, para, quando publicado acórdão de recurso especial repetitivo, ser realizado novo juízo de admissibilidade do RESP, incluída possibilidade de exercício de juízo de retratação pela Turma julgadora. 



    1. O recorrente não argumentou especificamente quanto ao fundamento do acórdão recorrido de que não foi demonstrada excepcionalidade no ato judicial impugnado, que autorizasse o acesso à via mandamental. Por ausência de impugnação a todos os fundamentos do acórdão recorrido, este RMS não tem como ser conhecido. 



    2. A par da instrução incompleta do MS – via que não permite dilação probatória –, o recorrente não demonstrou manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão questionada por meio do mandamus, situações estas que, nos termos da jurisprudência do e. STF sobre a Súmula 267/STF, permitem a impugnação de ato judicial por meio de MS. Nada de excepcionalmente fora da sistemática dos recursos especiais repetitivos foi aqui demonstrado, havendo futuras possibilidades recursais na lide originária, a depender do sentido do novo juízo de admissibilidade feito na origem sobre o RESP. 



    3. A alegada inobservância da coisa julgada na lide originária, no trâmite do RESP em comento, deve ser objeto de exames naquela via recursal, não havendo excepcionalidade que transporte a alegação para a via mandamental. Ser a matéria de ordem pública, podendo ser examinada de ofício, não é suficiente para que seja analisada fora da via processual adequada, que aqui não se mostra turbada. 



    4. Pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Não assiste razão à recorrente.  



    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra acórdão no qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática que determinara a devolução dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que, em atenção aos arts. 1.040 e seguintes do Código de Processo Civil, e depois de publicado o acórdão do recurso representativo da controvérsia, negasse seguimento ao recurso interposto caso a decisão recorrida estivesse em consonância com a orientação emanada dos tribunais superiores, ou procedesse ao juízo de retratação na hipótese de ela divergir do quanto assentado a respeito do tema repetitivo.  



    A petição inicial foi indeferida liminarmente, nos seguintes termos:  



    [...]



    O mandado de segurança não admite complementação posterior à impetração, devendo dele constar toda a documentação pertinente à demonstração do direito quando do ajuizamento da demanda: “mostra-se defeso na via especial da ação mandamental a juntada posterior de documentos suficientes a comprovar o invocado direito líquido e certo” (RCDESP MS n. 17.832/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 8/3/2012).



    No caso, a sustentação de relativização da coisa julgada não veio acompanhada da documentação pertinente. O impetrante juntou várias peças dos autos do REsp n. 1.935.950, contendo discussão relativa à execução. Contudo, da fase cognitiva, na qual se formou a coisa julgada, nada foi trazido aos autos, de forma que não há como aferir a hipótese levantada pelo impetrante. 



    Ademais, a concessão de liminar em mandado de segurança requer a presença dos requisitos cumulativos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, ou seja, a existência de fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso seja, ao final, deferida (periculum in mora). No caso sob exame, não se verifica a presença de tais requisitos, de forma que não há suporte para o julgamento do writ. 



    Por fim, a utilização de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando se verifica o caráter claramente abusivo, manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator, bem como quando esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão (AgInt no MS n. 27.637/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 13/9/2021). 



    No caso, não está configurada a excepcionalidade, visto que o ato impugnado foi proferido em observância aos arts. 1.040 e seguintes do CPC/2015.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, IX e XIX, do RISTJ, indefiro a petição inicial. 



    Indevidos honorários de sucumbência, nos termos do disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009.



    Publique-se. Intimem-se.  



    Ante a interposição de agravo interno, o Superior Tribunal de Justiça pontuou:  



    [...]



    Ocorre que a decisão ora impugnada foi fundamentada no seguinte: falta de documentação adequada; inexistência dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora; e impossibilidade de utilização de mandado de segurança contra ato judicial, na ausência ilegalidade ou teratológia. 



    Quanto ao primeiro ponto, o agravante sustentou que, tratando-se de processo eletrônico, caberia a este Tribunal fazer as consultas no Tribunal de Justiça de origem.



    Contudo, o art. 6º do Código de Processo Civil dispõe que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Ou seja, é essencial que as partes formulem suas pretensões de forma clara, objetiva, acompanhadas dos documentos que amparem de forma precisa o direito invocado. 



    Sem a referida documentação, a pretensão ora formulada não pode ser conhecida, porque a parte não se desincumbiu do seu ônus de instruir devidamente os autos. 



    Quanto aos demais pontos, o presente agravo não comprova conhecimento por lhe faltar regra técnica de interposição: ausência de impugnação à decisão recorrida. O agravante nada disse a respeito dos requisitos indispensáveis ao processamento do mandado de segurança, bem como sobre o fato de o mandado de segurança só ter cabimento contra decisão judicial de forma excepcional, na hipótese de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico, se não houver instrumentos recursais próprios na via ordinária, previstos na legislação processual 



    Esse procedimento do agravante foge ao estabelecido no § 1º do art. 1.021, do CPC, segundo o qual: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.  



    Da leitura dos autos observo que o recorrente, depois de ter transcrito todas as informações, desde a primeira instância, do processo que deu origem ao recurso especial n. 1.935.950, bem assim as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, assinala que o ato ora impugnado foi omisso quanto à alegação de “se tratar de cumprimento de sentença transitada em julgado, o qual, se tivesse sido analisado, debatido e concluído pela C. Corte Superior, infirmaria decisão diversa”.  



    A parte destaca, ainda:



    [...] em outros termos, aquilo que se pretendia no Mandado de Segurança nº 0090386-76.2020.8.19.0000, onde foi denegada a segurança, por entender que, em sede de admissão do REsp, caberia à Terceira Vice-Presidência do E.TJ/RJ apenas exercer o juízo de admissibilidade do Recurso, tendo somente cumprido com o comando judicial, ou seja, caberia ao Tribunal ad quem decidir sobre o assunto; Todavia, o Tribunal ad quem mencionou que cabe ao Tribunal a quo, devendo os autos aguardar na origem, para a observação do rito de demandas repetitivas.  



    Sustenta que, sendo o processo eletrônico, o Relator poderia ter buscado a documentação faltante no REsp 1.935.950 em vez de lhe negar seguimento por falta de prova. Vem daí, segundo argumenta, a apontada ausência de fundamentação do pronunciamento.  



    Alega violação à razoável duração do processo, ao instituto da coisa julgada e ao direito de obter decisão fundamentada.  



    Vê-se, portanto, que o impetrante não impugnou a premissa atinente ao não cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial sem ilegalidade ou teratologia.  



    Registro, a propósito, não ser ilegal nem teratológico pronunciamento judicial que indefira a petição inicial de mandado de segurança quando desacompanhada dos documentos essenciais à prova do direito líquido e certo invocado ou que devolva os autos ao tribunal de origem para aguardar decisão a ser formalizada em sede de recurso repetitivo.



    Ora, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a petição do recurso ordinário em mandado de segurança deve observar o princípio da dialeticidade; isto é, apresentar as razões pelas quais a parte não se conforma com o acórdão prolatado na origem, sob pena de não conhecimento. São ilustrativas dessa ótica as seguintes ementas:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (RMS 37.631 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de junho de 2022 – grifei)  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TELEFONISTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 



    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar.



    3. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no recurso ordinário em mandado de segurança. 



    4. Agravo interno NÃO CONHECIDO.



    (RMS 31.954 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 7 de abril de 2020 – grifei)



    A ausência de manifestação do impetrante/recorrente acerca de um dos fundamentos do ato impugnado – no caso, inadmissibilidade de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial sem teratologia ou ilegalidade – que, por si só, tem força de manter o acórdão recorrido conduz ao descabimento do recurso.



    3. Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário em mandado de segurança.  



    4. Intime-se. Publique-se.  



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente